Tribunal: TJES
Processo: 5016176-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016176-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMILTON JOSE MARIA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016176-60.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
ROMILTON JOSE MARIA
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E DECADÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE DAS NOTIFICAÇÕES ENVIADAS AO ENDEREÇO CADASTRADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA NOS TERMOS DO ART. 282, §§ 6º E 7º, DO CTB. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Juízo de origem julgou integralmente improcedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo hígido o procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir impugnado.

2. O recurso devolve à Turma Recursal a análise de dois pontos centrais: (i) alegado cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de notificação válida no processo administrativo de cassação do direito de dirigir; e (ii) ocorrência de decadência do direito da Administração Pública de aplicar a penalidade, nos termos do art. 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Não há outras matérias devolvidas à apreciação deste Colegiado, devendo a análise restringir-se a tais fundamentos, em observância aos limites da devolutividade recursal.

4. O recorrente sustenta que não foi regularmente notificado no curso do processo administrativo de cassação do direito de dirigir, o que teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Entretanto, da análise do conjunto probatório, verifica-se que as notificações foram encaminhadas ao endereço constante no cadastro do próprio recorrente junto ao órgão de trânsito. A legislação de regência estabelece que a notificação será expedida por remessa postal ou outro meio hábil que assegure a ciência da penalidade, não se exigindo a comprovação de efetivo recebimento pessoal quando regularmente enviada ao endereço cadastrado.

6. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao condutor manter seu endereço atualizado perante o órgão executivo de trânsito. A expedição regular da notificação ao endereço informado atende à exigência legal, não podendo a Administração Pública ser responsabilizada por eventual insucesso na entrega quando inexistente demonstração inequívoca de falha imputável ao ente administrativo.

7. No caso concreto, não se evidenciou vício formal apto a macular o procedimento. O envio das notificações observou o endereço registrado, não havendo prova robusta de que a Administração tenha agido com negligência ou desrespeitado o rito legal.

8. Assim, não se configura cerceamento de defesa, tampouco nulidade do processo administrativo, uma vez que a regular expedição das notificações satisfaz as exigências do devido processo legal administrativo.

9. O recorrente sustenta, ainda, que a Administração teria ultrapassado o prazo previsto no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB para expedição da notificação da penalidade de cassação, o que implicaria decadência do direito de punir.

10. Todavia, conforme bem analisado na sentença, a contagem do prazo deve observar o marco legal aplicável à penalidade específica, bem como o momento de conclusão do processo administrativo da infração que deu causa à cassação.

11. A penalidade de cassação decorre de processo próprio, instaurado após o encerramento da instância administrativa relativa à infração originária. A aferição do prazo decadencial deve considerar a dinâmica procedimental específica, não se confundindo com o prazo relativo à infração isolada.

12. No caso concreto, não restou demonstrado que a Administração tenha ultrapassado o prazo legal para instauração e conclusão do processo de cassação nos termos da legislação vigente. Inexistindo comprovação inequívoca do transcurso do prazo máximo previsto no art. 282, § 6º, do CTB, não há que se falar em decadência.

13. A sentença, portanto, examinou corretamente a matéria, afastando a tese autoral por ausência de suporte fático-jurídico suficiente.

14. Diante do conjunto probatório e da correta aplicação da legislação de regência, verifica-se que o processo administrativo observou as garantias mínimas do devido processo legal, inexistindo nulidade ou decadência aptas a ensejar o cancelamento da penalidade impugnada.

15. A sentença recorrida analisou de forma adequada os fundamentos deduzidos na inicial, enfrentando os pontos controvertidos e concluindo pela improcedência da pretensão autoral, decisão que deve ser integralmente mantida.

16. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

17.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Sem custas, por ser a parte Recorrente beneficiária da assistência judiciária gratuita.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)